Tribunal: STF
Processo: RE 1504248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado do Paraná interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. PARTE AUTORA QUE, INTIMADA, NÃO PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARA OBSERVAR AS NOVAS DISPOSIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. TESES DE CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA DA CONDUTA NO CAPUT DO ART. 11 E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO NÃO ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que a “Corte Paranaense, ao assim decidir, aplicando retroativamente as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, incorreu em ofensa ao disposto no artigo 37, caput e §4º, da CF, deixando de considerar que, a despeito da retroatividade da lei penal mais benéfica contemplada no artigo 5º, inciso XL, da CF, a ação por ato de improbidade administrativa e suas respectivas sanções têm natureza civil (e não penal), vigorando, em regra, o princípio da irretroatividade, o que foi reconhecido, na sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989/PR (Tema 1199/STF)”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “o fim de afastar a suposta atipicidade superveniente (rol taxativo) dos fatos imputados ao requerido, determinando-se, por consequência, o retorno dos autos à origem para que seja provido o apelo ministerial”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do apelo extremo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra Sérgio Onofre da Silva, fundada na suposta “prática dos atos ímprobos descritos nos artigos 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/1992 (LIA), consubstanciados na prática de contratação de servidores comissionados, fora das hipóteses constitucionalmente admitidas (direção, chefia e assessoramento), para desempenho de funções de natureza técnica e burocrática no âmbito municipal (Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo), inclusive em favor de pessoas com laços de parentesco com parlamentares municipais”.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que “extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por não ter havido a adequação da petição inicial às disposições da Lei nº 14.230/2021, a qual alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa”. Nesse aspecto, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Infere-se da petição inicial a acusação, em desfavor do apelado, Sérgio Onofre da Silva, Prefeito do Município de Arapongas, de ter praticado improbidade administrativa, por ter nomeado servidores para cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, provendo inúmeros cargos públicos comissionados para o atendimento de demandas corriqueiras, muitas vezes subalternas e burocráticas, outras vezes puramente técnicas e que, assim, deveriam ser preenchidos por ocupantes de cargos efetivos, e não por aliados ou parentes de políticos, alguns, inclusive, com desvio de função e transnepotismo, bem como por não ter atendido às recomendações do Ministério Público do Estado do Paraná encaminhadas no ano de 2020 a ele.



    Requereu o autor a condenação do requerido por violação dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da igualdade e da eficiência, na forma do artigo 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92. 



    Diante do advento da Lei nº 14.230/2021, o magistrado a quo determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse sobre a viabilidade de prosseguimento do feito, haja vista a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 e a alteração do caput, com a supressão da expressão “e notadamente” (mov. 48.1).



    Por sua vez, a parte autora limitou-se a defender a irretroatividade e a não aplicação da Lei nº 14.230/2021, bem como a continuidade normativa típica do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, por entender que, mesmo com a alteração da nova lei, ainda assim seria possível a condenação dos acusados por improbidade administrativa com base exclusivamente no caput do art. 11 da LIA (mov. 51.1). 



    Sobreveio então a sentença (mov. 57.1), pela qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de adequação da petição inicial para atendimento ao disposto na nova legislação, nos seguintes moldes:



    (...)



    A sentença afigura-se, assim, correta, pois, de fato, não houve a correta adequação da petição inicial no momento oportuno, sem a qual o processo não comporta prosseguimento, porquanto impossível a condenação do réu por tipo que a nova lei não mais reputa como ímprobo. 



    Nesse sentido, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de normas materiais, os novos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, em princípio, não retroagem, exceto para beneficiar o réu quando ainda não formada a coisa julgada – como ocorre com o presente caso, que se encontra em estágio inicial. A propósito, observem-se as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 RG (Tema 1199):



    (...)



    Por fim, a tese subsidiária da parte apelante de que haveria a continuidade normativa típica das condutas originalmente previstas nos incisos I, II, IX e X do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 no caput do mesmo artigo não comporta acolhimento, pois, ao contrário do que ocorria antes do advento da Lei nº 14.230 /2021, não se revela mais possível a condenação de acusados com base exclusivamente no caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, afigurando-se necessário o enquadramento da conduta em um dos tipos do rol taxativo constante dos incisos do referido dispositivo legal.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199). 



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente